Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. FILHO MAIOR E INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. TERMO A QUO DO PAGAMENTO DA PENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A possibilidade de o Distrito Federal ser incluído na lide decorre da sua condição de garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo o ente estatal subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, segundo dispõe o parágrafo 2o, do art. 4o Lei Complementar Distrital 769/2008.
2. Os arts. 12, 14 e 30-A, todos da Lei Complementar Distrital n. 769/08, contemplam a concessão de pensão por morte de servidor ao filho maior e inválido, sendo desnecessária a comprovação da dependência econômica
3. A inscrição de dependente ocorrida após 30 (trinta) dias do falecimento do segurado somente produzirá efeitos a partir da data do protocolo do requerimento. Inteligência do art. 16, §4o da Lei Complementar Distrital n. 769/08.
4. Recurso conhecido e provido.